Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de execução de título judicial obtido no Processo coletivo no 32.159/97, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Não é possível prosseguir com a execução se a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que determina a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS. 7.253/97, ainda não transitou em julgado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.